Tribunal: TJSP
Processo: 2217800-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que determinou a suspensão da execução apenas e tão somente quanto à pessoa jurídica em recuperação judicial - A aprovação do plano de recuperação judicial, após o ajuizamento de execução por crédito incluído no plano, como acontece no caso dos autos, não enseja a competência do MM Juízo da recuperação para o processamento e julgamento da causa, nem autoriza a extinção, nem a

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que determinou a suspensão da execução apenas e tão somente quanto à pessoa jurídica em recuperação judicial - A aprovação do plano de recuperação judicial, após o ajuizamento de execução por crédito incluído no plano, como acontece no caso dos autos, não enseja a competência do MM Juízo da recuperação para o processamento e julgamento da causa, nem autoriza a extinção, nem a suspensão de execuções ajuizadas contra devedores solidários, inclusive avalistas, por aplicação do disposto nos arts. 6o, caput e § 4o, 49, caput e § 2o, 59, caput, 61 e 62, da LF 11.101/2005 - O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória – Como: (a) em regra, a aprovação do plano de recuperação judicial, após o ajuizamento de execução por crédito incluído no plano, não autoriza a extinção, nem a suspensão de execuções ajuizadas contra devedores solidários, inclusive avalistas, por aplicação do disposto nos arts. 6o, caput e § 4o, 49, caput e § 2o, 59, caput, 61 e 62, da LF 11.101/2005 e (b) não há notícia nos autos de que o plano de recuperação judicial tenha sido submetido à aprovação pela Assembleia Geral de Credores, com a existência de fato que autoriza a suspensão da ação executiva em relação aos devedores pessoas físicas, sendo, de rigor, a manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.